Tribunal: TJES
Processo: 5000350-13.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-13.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PRINT SCREEN COM A EXPRESSÃO “OS DADOS ESTÃO CORRETOS” NA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CADASTRAL POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para invalidar ato administrativo que reclassificou candidata para a última posição em processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores da rede estadual, regido pelo Edital nº 040/2024 da SEDU/ES, determinando o restabelecimento da classificação originalmente obtida. A candidata foi reclassificada em razão da ausência de apresentação de print screen contendo a expressão “Os dados estão corretos” relativa à Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, embora tenha apresentado outros documentos aptos a comprovar a regularidade de seus dados cadastrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata, motivada exclusivamente pela ausência de formatação específica exigida no edital para comprovação da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, configura exercício legítimo do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) estabelecer se a comprovação da regularidade cadastral por outros meios idôneos, aliada à prévia existência dos dados nos sistemas da própria Administração Pública, afasta a legitimidade da penalidade aplicada em razão dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do processo seletivo vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo legítima, em regra, a exigência de observância das formas previstas para apresentação documental.

4. O Poder Judiciário pode afastar exigências editalícias quando sua aplicação literal resultar em ilegalidade, arbitrariedade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99.

5. No caso, a candidata apelada comprovou a regularidade de seu Número de Identificação Social por meio de documentos idôneos, como CTPS e consultas ao eSocial/Dataprev, inexistindo dúvida acerca da veracidade das informações apresentadas. A Administração Pública já possuía os dados cadastrais da candidata em seus sistemas internos, em razão de vínculos funcionais mantidos com o Estado do Espírito Santo desde 1994. A finalidade da exigência editalícia foi integralmente alcançada, pois a identificação do número de PIS/PASEP/NIT da candidata restou demonstrada de forma inequívoca. A reclassificação da candidata exclusivamente pela ausência de
print screen
contendo expressão literal prevista no edital configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

6. A manutenção da penalidade administrativa imposta compromete o interesse público primário na seleção da candidata mais apta ao exercício da função pública temporária, sem qualquer benefício concreto à Administração.

7. A intervenção judicial para afastar ato administrativo desarrazoado não viola o princípio da separação dos Poderes quando demonstrada afronta à finalidade do ato administrativo e aos direitos do administrado.

8. A jurisprudência do TJES e do STJ admite a mitigação do rigor formal em concursos públicos e processos seletivos quando a finalidade da exigência editalícia é atingida por outros meios válidos e inexiste má-fé do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação literal de exigência editalícia deve ser afastada quando a finalidade do ato administrativo for alcançada por outros meios idôneos de comprovação documental. 2. Configura excesso de formalismo a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado exclusivamente pela ausência de
print screen
contendo expressão literal exigida no edital, quando a regularidade do PIS/PASEP/NIT estiver comprovada por outros documentos válidos. 3. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência prevalecem sobre formalismos excessivos que não comprometam a finalidade do certame nem a isonomia entre os candidatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 18647465) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Maria do Carmo Nunes da Silva
em face de ato dito coator praticado pelo
Superintendente Estadual de Educação de Nova Venécia-ES
, concedeu a ordem postulada para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, determinar que a autoridade coatora invalide o ato coator e reclassifique a impetrante na posição a qual foi originalmente habilitada no processo seletivo destinado à contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual, regido pelo Edital nº 040/2024.

Da leitura dos autos, observa-se que a impetrante apelada se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 40/2024, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) para a contratação de professores em regime de designação temporária, tendo a recorrida pleiteado uma vaga para a função de Professor A 3, com atuação no município de São Gabriel da Palha-ES, restando inicialmente habilitada.

Ocorre que, após ser convocada pela Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia-ES para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais,
foi
reclassificad
a

para a última posição d
o certame
(item 9.7 do Edital nº 040/2024
1
) em razão da não apresentação do documento Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, conforme exigido pelo item 9.5, inciso IV, do Edital nº 040/2024
2
, já que não disponibilizou o
print
da tela contendo a informação que os dados do PIS/PASEP estão corretos.

A impetrante demonstrou nos autos que, embora não tenha apresentado a referida frase literal por questões de formatação do próprio sistema, ela comprovou a exatidão e a higidez do seu Número de Identificação Social (NIS) por meio de outros documentos idôneos, como a sua Carteira de Trabalho (CTPS) e telas de consulta ao eSocial/Dataprev. Ademais, a candidata apelada demonstrou possuir vínculo ativo e histórico funcional de prestação de serviços ao Estado do Espírito Santo desde o ano de 1994, de forma que o seu número de PIS/PASEP já constava nos cadastros oficiais do próprio ente público há mais de três décadas. Amparada nesses fatos, impetrou mandado de segurança apontando a ilegalidade do ato administrativo por manifesto excesso de formalismo e violação à Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

Por considerar que a reclassificação da candidata apelada para a última posição do processo seletivo decorreu de excesso de formalismo da Administração Pública, uma vez que o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP/NIT foi demonstrado na documentação apresentada, o juízo
a quo
concluiu que houve ilegalidade no mencionado ato administrativo e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
para que fosse observada a sua classificação originalmente publicada, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5003881-27.2025.8.08.0000 pelo Estado do Espírito Santo, no qual esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, negou provimento, confirmando a tese de formalismo excesso da Administração Pública.

Após a autoridade coatora prestar informações e o
parquet
informar que não possuía interesse de intervir no feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que confirmou a tutela provisória e concedeu a segurança postulada pela impetrante apelada, assentando que a sua eliminação por falta de um
print screen
específico configuraria formalismo desarrazoado que violaria o disposto no art. 2º da Lei nº 9.784/99, o
que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pelo ente estadual impetrado, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a legalidade do ato administrativo que determinou a reclassificação da candidata apelada para a última colocação de processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 040/2024. Cumpre avaliar se a penalidade imposta pela banca examinadora, motivada unicamente pela ausência de formatação específica de um documento – a saber, a falta da captura de tela (
print screen
) contendo a frase literal “Os dados estão corretos” para fins de Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT –, configura manifesto excesso de formalismo em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, ou se consubstancia estrito cumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mormente quando a veracidade da informação restou demonstrada por outros meios idôneos e o dado cadastral já constava nos registros históricos da própria Administração Pública Estadual.

A referida questão já é de conhecimento deste colendo órgão fracionário que, conforme dito, em cognição sumária, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003881-27.2025.8.08.0000, manteve a tutela provisória que foi concedida em favor da impetrante apelada. Nesta oportunidade, em cognição exauriente, inexistem fatos ou circunstâncias supervenientes que modifiquem a conclusão externada naquela ocasião, sendo manifesto o direito líquido e certo da impetrante recorrida em invalidar o ato administrativo que a reclassificou no processo seletivo, diante do formalismo desarrazoado adotado pela Administração Estadual.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a qualificação de candidato, na etapa de comprovação das informações prestadas, e reclassifica aquele que deixa de apresentar ou disponibiliza documento fora dos padrões exigidos no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, verifica-se que os itens 9.5, inciso IV, e 9.7, ambos do Edital SEDU nº 040/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fez constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o
print
da tela constando a informação
“Os dados estão corretos”
.

O exame da prova acostada aos autos revela que a impetrante apelada, embora não tenha apresentado para a Comissão Processante o documento do
print
da tela constando a informação que os dados do PIS/PASEP estavam corretos, para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, possui vínculo junto a Secretaria Estadual de Educação há mais de uma década, de forma que todos os seus dados já constam no banco de dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado agravante,
o que

é
suficiente para atender a finalidade daquela exigência editalícia
a partir da informação dos dados pela recorrida durante sua inscrição no certame
, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ela possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária,
descortinando
a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo
decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar esta arbitrariedade.

De fato, não se trata de conceder vantagem à apelada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame, que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual, seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que as informações e os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado apelante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implica em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

Não desconheço a existência de precedentes não persuasivos em sentido contrário no âmbito desta egrégia Corte de Justiça com base na necessidade de prestigiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
3
, entretanto, a meu ver, a aceitação das informações prestadas e dos documentos apresentados pela apelada para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT não representa favorecimento indevido e nem afronta os princípios da legalidade e da isonomia em relação aos demais candidatos, pois o escopo da exigência editalícia era simplesmente esclarecer qual é o Número de Identificação Social do candidato, o que foi atendido pela recorrida, não podendo uma mera exigência formal se sobrepor à própria finalidade do ato administrativo e, com isso, prejudicar a própria Administração Pública que busca selecionar os melhores candidatos no certame.

Ao tratar de hipóteses extremamente semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, assim também já concluiu, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DIVERGÊNCIA DE DADOS NO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a convocação de candidato na posição original de classificação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 40/2024, afastando ato administrativo que o reclassificara em razão de divergência entre números de inscrição no PIS/PASEP apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (I) definir se a reclassificação de candidato por divergência cadastral no PIS/PASEP constitui ato legítimo da Administração Pública com base na vinculação ao edital; (II) estabelecer se a aplicação rigorosa da exigência formal, mesmo diante da comprovação da titularidade dos dados por outros meios válidos, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência; (III) determinar se o ato administrativo impugnado poderia ser suprido ou sanado pela própria Administração diante de vínculo funcional anterior do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR. A vinculação ao edital não é absoluta e deve ser interpretada em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do certame, voltado à seleção dos candidatos mais aptos à função pública. A apresentação de dois números distintos de NIT, ambos válidos e associados ao mesmo candidato, configura falha formal sanável, especialmente quando a Administração Pública já detém os dados cadastrais em seus sistemas por vínculos funcionais anteriores.
A reclassificação do candidato exclusivamente por divergência cadastral de PIS/PASEP, sem má-fé e sem prejuízo à comprovação da identidade e da qualificação, representa excesso de formalismo, incompatível com os princípios constitucionais da eficiência e do interesse público. A jurisprudência do TJES admite o afastamento de exigências meramente formais nos casos em que o objetivo do edital é alcançado por outros meios idôneos de comprovação documental. A Lei n. 13.726/2018 veda a exigência de prova de fatos já comprovados por outros documentos válidos ou disponíveis nas bases de dados da própria Administração, impedindo a imposição de ônus burocrático indevido ao administrado.
A alegação de isonomia não se sustenta quando o tratamento idêntico a situações desiguais conduz à preterição de candidatos mais bem classificados por erros formais irrelevantes. A decisão impugnada também se justifica pela proteção ao caráter alimentar da verba percebida pelo impetrante, evitando o periculum in mora inverso diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao candidato. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A aplicação literal de exigência editalícia deve ceder quando a finalidade da norma for alcançada por outros meios idôneos, especialmente em se tratando de vício formal sanável e ausência de má-fé. É ilegítima a reclassificação de candidato por divergência cadastral irrelevante quando a Administração já dispõe das informações necessárias à sua identificação e qualificação. A exigência de coincidência exata de dados em certames públicos não pode se sobrepor à razoabilidade, sob pena de frustração do interesse público primário na seleção do candidato mais apto.
(AI nº 5005718-20.2025.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DJ 18/03/2026, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO PIS/PASEP. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por candidata reclassificada no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU, suspendeu parcialmente o ato administrativo que a reclassificou, reconhecendo ilegalidade apenas quanto à divergência de números do PIS/PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata por divergência no número de PIS/PASEP apresentado configura ato legítimo da Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao edital; (ii) estabelecer se a penalidade de reclassificação, diante da comprovação de que a candidata possui dois números de identificação social válidos e já conhecidos pela própria Administração, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a norma interna que rege o processo seletivo, vinculando candidatos e Administração, e sua inobservância, em regra, acarreta reclassificação ou eliminação do candidato, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, arts. 5º e 37, caput e incisos I e II). O Poder Judiciário pode intervir quando a aplicação literal das regras editalícias se revela arbitrária, desproporcional ou desarrazoada, comprometendo a finalidade pública do certame.
No caso concreto, a candidata apresentou documentos oficiais que atestam possuir dois números de identificação social (NIS), ambos válidos, sendo que os dados cadastrais constam nos sistemas da própria Secretaria de Educação em razão de vínculos anteriores. A penalidade de reclassificação, fundada exclusivamente em divergência formal de números do PIS/PASEP, configura excesso de formalismo e não atende à finalidade do ato administrativo, que é comprovar a regularidade cadastral para futura contratação. O rigor desmedido da Administração viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, além de afrontar a busca pela seleção do candidato mais apto, admitindo-se a atuação corretiva do Poder Judiciário sem violar a separação de poderes. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de afastar atos administrativos desarrazoados em concursos e processos seletivos, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada quando atingida a finalidade editalícia (TJES, AgInt nº 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, AgInt nº 5001602-68.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.09.2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O edital vincula candidatos e Administração, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É ilegítima a reclassificação de candidato quando a exigência editalícia é cumprida em sua finalidade, ainda que com vício formal mínimo, especialmente se a Administração já dispõe das informações cadastrais. O excesso de formalismo na análise documental em processo seletivo viola os princípios da eficiência e da seleção do candidato mais apto para o serviço público.
(AI nº 5011127-74.2025.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DJ 15/01/2026, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO “OS DADOS ESTÃO CORRETOS” EM DOCUMENTO DO PIS/PASEP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA POR OUTROS MEIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Walner Veríssimo de Araújo, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Reclassificação do candidato, determinando sua reintegração à posição originária na lista classificatória do processo seletivo regido pelo Edital nº 42/2023 da SEDU/ES, diante da apresentação de documentação considerada incompleta pela comissão do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência da expressão “os dados estão corretos” na consulta cadastral do PIS/PASEP autoriza, por si só, a reclassificação do candidato, mesmo diante da apresentação de outros documentos oficiais que comprovam a regularidade do número de inscrição e atendem à finalidade da exigência editalícia. III. RAZÕES DE DECIDIR
As regras do edital vinculam a Administração e os candidatos, mas sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Embora o edital exigisse que a consulta do PIS/PASEP fosse realizada por meio específico e apresentasse a expressão “os dados estão corretos”, o candidato apresentou documentos idôneos e suficientes para a identificação de seu NIT/PIS/PASEP, como extrato emitido pelo Banco do Brasil e declaração da SEDU/ES com o número correspondente. A finalidade do item editalício restou atendida, não havendo nos autos qualquer dúvida quanto à identificação do agravado e à veracidade dos dados apresentados. A jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado o formalismo exacerbado em concursos públicos quando a documentação apresentada, ainda que diversa da exigida literalmente no edital, cumpre sua função de modo inequívoco, garantindo o acesso do candidato aos atos do certame. A decisão agravada alinha-se à orientação consolidada de que o edital não pode ser interpretado de forma a frustrar o acesso ao cargo público em virtude de exigências meramente formais, sem prejuízo concreto à aferição dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência da expressão “os dados estão corretos” em consulta de PIS/PASEP não justifica a reclassificação do candidato se este apresenta outros documentos oficiais idôneos que suprem a finalidade da exigência editalícia, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. A aplicação das regras do edital deve respeitar os direitos fundamentais e evitar o formalismo excessivo que comprometa o acesso legítimo a cargos públicos.
(AI nº 5006380-18.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª C. Cível, DJ 03/09/2025, TJES).

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CARTORÁRIO.
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO LAVRADO EM IMPRESSO PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O ATESTADO FORA FIRMADO POR MÉDICO CREDENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, E NESSA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, a controvérsia perpassa pela admissão ou não de atestado médico apresentado pelo recorrente para fins de inscrição definitiva em concurso cartorário, levando em conta que o documento não fora firmado em papel timbrado da rede pública de saúde. 2. O recorrente juntou aos autos manifestação do próprio médico que forneceu o atestado em tela, afirmando que o firmou na qualidade de médico da rede pública, bem como documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios de Minas/MG, confirmando que o médico referido pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
3. Sendo assim, a ausência de timbre oficial no papel que foi utilizado pelo médico para a confecção do atestado não pode desnaturar a condição de ter sido firmado por profissional credenciado da rede pública de saúde, e, nessa qualidade, tal qual comprovado no presente feito, importando sua recusa em excesso de formalismo. 4. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 62.681/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 9/6/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. PROVA DE TÍTULOS. AUTENTICAÇÃO. ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 1. (...).
3. Hipótese em que o aresto impugnado pautou-se no princípio da razoabilidade para afastar a exigência de que os documentos de aprovação em concurso público - a fim de fazer prova de títulos - fossem obrigatoriamente autenticados no cartório, tal como previa a letra do edital, aceitando a certificação passada por servidores da biblioteca da Justiça Federal e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 4. Mesmo transpostos os óbices à admissão do apelo, não soa razoável e configura excesso de formalismo recusar fé a cópias de Diário Oficial da União autenticadas por agentes públicos, mormente porque, além de expressa vedação constitucional (art. 19, inciso II), não foi apresentada qualquer impugnação sobre a veracidade e exatidão das informações que nelas se contém.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.299.379/BA, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 3/8/2012, STJ).

A reclassificação para última colocação do certame simplesmente pelo fato de a candidata apelada não ter apresentado o documento conforme a forma exigida no edital para esclarecer o seu Número de Identificação Social revela-se arbitrária e desarrazoável, pois a Comissão do Processo Seletivo teve acesso aos dados prestados pela recorrida que continham esta informação, a qual não tem relação com o exercício da função temporária que o Estado apelante pretende preencher e nem com a qualificação/titulação da apelada, de forma que não haveria motivo para interferir na ordem de classificação do processo seletivo, devendo, no máximo, obstar a assinatura do contrato temporário, caso realmente fosse necessário observar a forma prevista no instrumento convocatório, uma vez que a finalidade do ato administrativo já havia sido alcançada.

Portanto, constata-se que a impetrante apelada logrou êxito em demonstrar o seu direito líquido e certo de ter os documentos e informações apresentados como sendo suficientes para fins de sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 040/2024, principalmente porque a finalidade do ato administrativo foi alcançada e por não se tratar de exigência relacionada ao exercício da atribuição da função temporária e ao nível de qualificação da candidata, devendo, assim, reaver sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária, por ocasião de sua chamada.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário revela-se legítima e necessária para afastar o arbítrio e garantir o atendimento ao interesse público na seleção do candidato mais apto, prevalecendo a finalidade do ato administrativo sobre a mera rigidez documental, sem que isso configure violação ao princípio da separação de Poderes ou quebra de isonomia, haja vista que a substância do requisito editalício restou materialmente exaurida

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
4
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte,
julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

1
9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

2
9.7 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...); IV – Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”).

3
AC nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 21/03/2024, TJES / AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, DP 28/02/2024, TJES / AI nº 5004947-13.2023.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, DP 18/05/2024, TJES.

4
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)